Tribunal: TJDFT
Processo: 0022711-51.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0022711-51.2015.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: NEUDA MEDEIROS DE SOUZA, SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA LTDA, JOSE ANTENORIO FRANCISCO DE CAMPOS D E S P A C H O SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA – TCB opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/14 ID 18811436. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator